Tribunal: CARF
Processo: 10735.900712/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.900712/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.622 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
FERREIRA INTERNATIONNAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 03324.59533.150909.1.2.02-4913, em 15.09.2009, e-fls. 07-
12, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900712/2010-70
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900712/2010-70

Jurídica (IRPJ) no valor de R$26.728.59 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 186-188:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não foi aparado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). correspondente ao período
de apuração do Crédito informado no PER/DCOMP, consta imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 26.728.59
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$ 572.254.78
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
3232.75517.061009.1.3.02-5478
INDEFIRO
o
pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado
no(s)
PER/DCOMP: 03324.59533. 150909.1.2.02-4913 [...]
Enquadramento Legal: Parágrafo I° do art. 13 ° da Lei 9.4.30, de 1996. Art. 4 °
da IN RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-106.617, de 28.03.2019, e-fls. 198-203:
Vistos os autos deste processo, ACORDAM os membros da 5a Turma da DRJ-
RJO-I, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade e indeferir o direito creditório.
Recurso Voluntário
Notificada em 26.06.2019, e-fl. 208, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26.07.2019, e-fls. 210-223, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Da existência do direito creditório indeferido no despacho decisório recorrido.
Desde já, cumpre ressaltar que, ao contrário do que se alega no acórdão
recorrido, todos os documentos acostados aos autos pela ora Recorrente são
manifestamente idôneos, coerentes e não prejudicam em nada a identificação do
crédito então glosado, muito pelo contrário, comprovam e atestam a sua liquidez e
certeza. Senão, vejamos.
A Recorrente, como visto, é optante pelo Lucro Real Anual.
Assim, de acordo com a legislação vigente, pode recolher o Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas tanto por meio de estimativa, quanto por meio de balanços de
suspensão e redução.
No ano-calendário de 2006, apurou e recolheu o Imposto de Renda por meio de
balanços de suspensão e redução. Assim, ao final daquele período, apurou imposto a
pagar no valor de R$ 600.983,37, como se infere da ficha 12A da DIPJ original de
2007 (Ano-calendário 2006) ora anexada (doc. no 06 da Manifestação de
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900712/2010-70

Inconformidade). Este montante foi devidamente quitado via compensação, a partir
dos seguintes PER/DCOMPs [...].
Tempos depois, ao revisar os lançamentos contábeis relativos ao ano-calendário
de 2006, a ora Recorrente notou que havia cometido um equívoco no momento da
apuração do IR a pagar. Isto porque, verificou que parte do imposto considerado como
devido (parcela equivalente a R$ 28.728,59), já tinha sido antecipado pela Instituição
Financeira inscrita no CNPJ 30.822.936/0001-69. Tal antecipação foi efetuada a título
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Cód. 3426) incidente sobre as receitas
decorrentes de “Aplicações Financeiras de Renda Fixa” auferidas pela Recorrente, que
mantinha algumas aplicações naquela Instituição (doc. no 08 da Manifestação de
Inconformidade)
A referida parcela de IRRF foi equivocadamente informada na DIPJ original de
2007 (Ano-calendário 2006) a título de imposto apurado como devido no decorrer
daquele período. O erro, portanto, deu-se em razão de a Impugnante ter deixado de
deduzir a referida parcela de R$ 28.728,59 – já antecipada a título de IRRF incidente
sobre receitas financeiras - do imposto efetivamente devido no ano-calendário de
2006. A partir desse cálculo equivocado é que a Manifestante, ora Recorrente, chegou
o montante de R$ 600.983,37, quando, na realidade, este valor deveria ser de R$
572.254,78.
Isto porque, o valor de R$ 28.728,59, por se tratar de IRRF, nunca deveria ter
sido contabilizado como imposto a pagar, mas sim como saldo negativo de IRPJ,
passível de dedução do cálculo do imposto devido. É o que se passa a explicar.
Conforme disposto no artigo 229 do RIR/99, para efeito de pagamento mensal,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto apurado no mês, o imposto pago ou retido
na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo.
Quando a pessoa jurídica paga a antecipação mensal com base no balanço ou
balancete, todas as receitas e ganhos de capital integraram a base de cálculo do
imposto de renda e da base de cálculo da CSLL. Com isso, o imposto de renda retido
na fonte, qualquer que seja a modalidade de incidência, pode ser deduzido nos
pagamentos mensais.
A saber, os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável, bem como os ganhos líquidos em mercados de renda variável, integrarão o
lucro real, presumido ou arbitrado. Os valores retidos são considerados como
antecipação do que é devido pelo contribuinte que sofreu a retenção.
Conforme mencionado, o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
das aplicações financeiras e o pago mensalmente sobre os ganhos líquidos será
deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado.
A compensação do imposto de renda retido na fonte em aplicações financeiras
da pessoa jurídica de renda fixa, seja no lucro real, presumido ou arbitrado, deverá ser
feita de acordo com o comprovante de rendimentos, mensal ou anual, fornecido pela
instituição financeira. (doc. no 08 da Manifestação de Inconformidade).
Vale mencionar que a Instrução Normativa 119/2000 (vigente à época) aprovou
o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte a ser utilizado pelas pessoas jurídicas que tiveram efetuado
pagamento ou crédito de rendimentos, a outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção
do imposto de renda na fonte.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900712/2010-70

É de ser relevado que após a apuração do IRPJ por meio do balanço mensal
acumulado (em 31/12), é necessário comparar o total apurado com o imposto já pago
durante o ano.
Vale dizer, o imposto de renda pago corresponderá à soma dos valores
correspondentes ao imposto de renda:
a) pago mensalmente;
b) retido na fonte sobre receitas ou rendimentos computados na determinação
do lucro real do período em curso, inclusive o relativo aos juros sobre o capital
próprio;
c) pago sobre os ganhos líquidos;
d) pago a maior ou indevidamente em anos-calendário anteriores.
Por meio da DIPJ, a Receita Federal do Brasil obtém informações acerca dos
rendimentos decorrentes de aplicação financeira, do imposto que foi antecipado. Ou
seja, os valores retidos devem ser informados na “Ficha 54– Demonstrativo do IRPJ,
CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte”, na ocasião de não terem sido
utilizados para dedução do imposto devido da “Ficha 12 – Cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real”. Ou seja, na ficha 54 devem ser preenchidos apenas os
valores que tenham sido retidos e não utilizados como dedução do saldo de imposto a
pagar apurado na Ficha 12.
O saldo negativo de IRPJ apurado em 31 de dezembro do ano-calendário poderá
ser compensado a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
encerramento do período de apuração, assegurada a alternativa de requerer a
restituição.
Nos termos do Ato Declaratório SRF no 3/2000, os valores devidos com base na
receita bruta e acréscimos ou em balanço ou balancete de suspensão ou redução pagos
até o último dia útil do mês subseqüente a que se referir, relativos aos meses de janeiro
a novembro, que excederem o valor devido em 31 de dezembro do ano-calendário, no
ajuste anual, serão atualizados pelos juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada
mensalmente, calculados a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subseqüente até o
mês anterior ao da compensação ou restituição e de um por cento relativamente ao
mês em que a compensação ou restituição estiver sendo efetuada.
O saldo credor de IRPJ poderá ser compensado com qualquer título ou
contribuição da pessoa jurídica, ou seja, o saldo credor de IRPJ pode ser compensado
com a CSLL, PIS, COFINS, etc. A compensação deverá ser feita por meio de
PER/DCOMP, inclusive na compensação de IRPJ com IRPJ.
Conforme demonstrado, os saldos não utilizados na competência passam a
integrar o saldo negativo de IRPJ, podendo assim ser utilizados na compensação de
débitos de impostos federais, e deverão ser demonstrados da seguinte forma:
Sendo assim, não restou outra alternativa à ora Recorrente que não a retificação
de sua DIPJ 2007 (AC 2006) (doc. no 07 da Manifestação de Inconformidade). Nesta
retificação, realizada “antes de a interessada ter sido cientificada da intimação de fls.
11 (30/03/2010) e do despacho decisório recorrido (14/06/2010)”, a empresa refez o
cálculo do imposto a pagar para deduzir do montante anteriormente apurado (R$
600.983,37) a parcela referente ao IRRF (R$ 28.728,59), chegando ao real valor do
imposto devido ao final do ano de 2006 (R$ 572.254,78). Ademais, informou na
“Ficha 54 –Demonstrativo do IRPJ, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na
Fonte” o valor da parcela deduzida do imposto devido apurado na ficha 12A.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900712/2010-70

Sendo assim, regularizou a situação do saldo negativo de IRPJ apurado naquele
ano-calendário de 2006 (doc. no 07 da Manifestação de Inconformidade).
No entanto, em que pese o empenho da empresa, ora Recorrente, em dirimir os
equívocos cometidos no passado, mesmo assim a Autoridade Fiscal entendeu por bem
indeferir o seu direito creditório e, via de conseqüência, não homologar a declaração
de compensação a ele vinculada.
Ademais, não obstante os fortes argumentos e as robustas provas aduzidas na
Manifestação de Inconformidade de fls., a referida DRJ houve por bem manter o
despacho decisório para indeferir o direito creditório em questão.
Ocorre, porém, que o mencionado crédito somente não foi reconhecido em
razão de escusável equívoco por parte da Recorrente no preenchimento de sua DIPJ
original relativa ao ano-calendário de 2006 (doc. no 06 da Manifestação de
Inconformidade). É que, naquele momento, informou-se como devida a quantia de R$
600.983,37 (efetivamente quitada via PER/DCOMPs), quando o montante do imposto
devido, de fato, era de R$ 572.254,78. Essa diferença entre as duas cifras, de R$
28.728,59 (antecipada a título de IRRF incidente sobre receitas financeiras), é que deu
origem ao crédito pleiteado no PER/DCOMP objeto do despacho decisório ora
combatido. [...]
De se ressaltar, outrossim, que, ainda que se adote o entendimento mais
conservador, segundo o qual apenas se pode retificar a DIPJ antes do procedimento
fiscal, a Recorrente terá agido corretamente, uma vez que a retificação da DIPJ se deu
em 08/02/2010, ao passo que a intimação do presente procedimento fiscal ocorreu
vários meses depois.
Destarte, com base no que restou comprovado nas linhas precedentes, reclama
pronta reforma tanto o acórdão quanto o despacho decisório ora combatidos, uma vez
que a documentação apresentada pela Impugnante comprova, de forma cabal, a
existência de crédito até mesmo superior ao montante pleiteado na presente
compensação.
É certo, à guisa de conclusão, que, à época da análise da compensação em
comento, o crédito utilizado pela Impugnante já possuía lastro em sua DIPJ assim
como em sua escrita, pelo que a reforma do despacho guerreado é medida que se
impõe.
3.1. Da imperiosa prevalência do princípio da verdade material no âmbito do
processo administrativo.
O processo administrativo distingue-se, em diversos pontos, do processo
judicial, especialmente em sede de Direito Tributário, eis que a ele cabe repelir a
oneração indevida do patrimônio do contribuinte, que já suporta uma pesada carga
tributária. Cabe, portanto, aos julgadores administrativos investigar, com base nos
elementos do processo, a verdade material, em detrimento da verdade meramente
formal.
Neste diapasão, é sob este prisma que este egrégio CARF deve analisar os
argumentos e fatos descritos neste reclamo, bem como os documentos trazidos a lume
pela Recorrente, os quais, como dito acima, são suficientes a comprovar a idoneidade
do crédito pleiteado na PER/DCOMP subjacente.
Assim, se, de um lado, na esfera judicial, o julgador deve, por expressa
determinação legal, se valer apenas daquilo que está nos autos e que foi apresentado
pelas partes no momento processual adequado; não é menos certo que, de outro, no
âmbito administrativo, cabe aos julgadores perquirir a verdade substancial, a fim de
que o autocontrole da administração sobre os seus atos seja efetivo, devendo, por via
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900712/2010-70

de conseqüência, haver a retificação dos eventuais erros que lesem direitos do
contribuinte.
Dito em outras palavras: na esfera administrativa, o julgador pode ir além
daquilo que está nos autos, almejando chegar à verdade dos fatos, àquilo que
realmente ocorreu, valendo-se de todos os vastos elementos de investigação de que
dispõe para proferir uma decisão materialmente justa.
Este dever tratado acima é originário do próprio texto constitucional, na medida
em que a Carta Magna estrutura o sistema tributário sob o pálio da legalidade. Desta
forma, para se verificar se esta restou violada, o processo administrativo tributário foi
erigido à imagem e semelhança do penal (inquérito), isto é, ambos são inquisitórios e
objetivam, em prol dos mais elevados princípios constitucionais, auferir a verdade dos
fatos, valendo-se de todos os meios permitidos pelo direito para tanto.
Conseqüência disto é a nulidade de decisões administrativas que se atenham a
aspectos meramente formais, sem levar em conta, com profundidade, todos os
documentos e demais elementos constantes no processo e a ele relacionados. [...]
O autor aduz, ainda, que “a instrução do procedimento tem como finalidade a
descoberta da verdade material no que toca ao seu objeto com os seus corolários da
livre apreciação das provas e da admissibilidade de todos os meios de prova.” De se
ressaltar que o referido doutrinador destaca, também, os meios amplos de investigação
que o legislador confere à autoridade administrativa, tudo para que se chegue à
verdade material.
Cabe, portanto, e este Egrégio CARF analisar, com vagar, os elementos
apresentados pela Recorrente para formar a sua convicção, sob pena de proferir
decisão dissonante do princípio regente do processo administrativo tributário. [...]
Portanto, conjugando-se os elementos demonstrativos da higidez do crédito da
Recorrente trazidos alhures, com a observância imperiosa da verdade material, o
presente Recurso Voluntário há de ser conhecido e provido, a fim de que seja
reformado o acórdão ora vergastado e, via de consequência, seja reconhecido a
legitimidade do crédito indevidamente glosado pela RFB, no presente despacho
decisório de fls., e cancelado o respectivo débito.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DO PEDIDO.
À vista do exposto, a Recorrente pugna pelo conhecido e provimento do
presente RECURSO VOLUNTÁRIO para fins de reformar integralmente o acórdão no
12-106.617 – 5a Turma da DRJ/RJO – I e, com isso, reconhecer a legitimidade do
crédito glosado pela DRF NIU, por meio do despacho decisório [...] e a consequente
homologação integral da compensação realizada, tudo sob pena de violação ao
princípio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900712/2010-70

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos com fundamento em
princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900712/2010-70

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900712/2010-70

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
É objeto do presente processo a análise do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2006 no qual consta a dedução da parcela de IRRF.
Ocorre que não houve apuração de saldo negativo de IRPJ nas Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do ano-calendário de 2006:
- apresentada originalmente em 26.06.2007, e-fls. 83-123:
Ficha 12A - Calculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral
Discriminação

Valor
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
01.A Alíquota de 15%

374.990,02
02 .Adicional

225.993,35 [...]
12. (-)Imp. de Renda Ret. na Fonte

0,00 [...]
18.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

600.983,37
- apresentada como retificadora em 08.02.2010, e-fls. 125-165:
Ficha 12A - Calculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral
Discriminação

Valor
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
01.A Alíquota de 15%

374.990,02
02 .Adicional

225.993,35 [...]
12. (-)Imp. de Renda Ret. na Fonte

28.728,59 [...]
18.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

572.254,78

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900712/2010-70

Ressalte-se que em ambas a DIPJ de fato não foi apurado saldo negativo de IRPJ
no ano-calendário de 2006. Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As informações
constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no
processo elementos de prova que evidenciem que a Recorrente teria direito a reconhecimento do
direito creditório pleiteado, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem
como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem
critérios de adoção do princípio da verdade material.
Revisão de Ofício.
No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN) e da Portaria ME no
284, de 27 de julho de 2020.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-106.617, de 28.03.2019, e-fls.
198-203, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O pedido de Restituição que é objeto dos autos trata de saldo negativo de IRPJ,
ano 2006, no valor de R$ 28.728,59. A razão do indeferimento do crédito foi a
constatação de incompatibilidade entre a apuração informada na DIPJ do ano em foco
e a informada no PER. Da primeira constaria, segundo o despacho recorrido, IR a
pagar de R$ 572.254,78 enquanto do segundo constaria saldo negativo de IR de R$
28.728,59.
Alega a interessada, em sua manifestação de inconformidade, que teria apurado,
em sua DIPJ original, IR a pagar de R$ 600.983,37. Percebendo que deixara de efetuar
dedução a que teria direito (IRRF, no valor de R$ 28.728,59), retificou sua DIPJ em
data anterior a da emissão do despacho recorrido, informando em sua retificadora a
dedução anteriormente esquecida, bem como, por consequência, IR a pagar de R$
572.254,78 - (R$ 600.983,37 - R$ 28.728,59).
De fato, conforme alegações, a retificação da DIPJ ocorreu em 08/02/2010,
antes de a interessada ter sido cientificada da intimação de fls. 11 (30/03/2010) e do
despacho decisório recorrido (14/06/2010). Tanto assim que a intimação e o despacho
decisório já fazem menção ao IR a pagar informado na retificadora (R$ 572.254,78).
Justamente a razão que motivou tanto o despacho decisório quanto a intimação
que o antecedeu foi a situação contraditória de apuração, para o mesmo ano, de saldo
negativo em um documento - (PER) e IR a pagar em outro - (DIPJ retificadora).
Apesar de intimada, a interessada não resolveu a inconsistência.
De fato, como regra, a verdade material deve ser buscada no processo
administrativo. Mas é da interessada o ônus de apurar e identificar corretamente o
crédito pretendido. A busca da verdade material não traz, para a Administração
Pública, o ônus de apurar possíveis créditos do sujeito passivo, não apontados de
forma a possibilitar sequer sua identificação.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900712/2010-70

Por outro lado, as informações prestadas à RFB em documentos oficiais devem
possuir, entre si, coerência mínima que permita aferir e atestar a liquidez e certeza dos
créditos pleiteados.
No presente caso, restaram prejudicados não só a identificação do crédito (já
que conforme DIPJ não havia saldo negativo a ser pleiteado), mas também a liquidez e
certeza do mesmo.
Na verdade, diante dos argumentos e esclarecimentos prestado tão somente por
ocasião da manifestação de inconformidade, depreende-se que a interessada pretendeu
pleitear crédito referente a pagamento indevido de IRPJ, equivalente à diferença de R$
28.728,59 entre o IRPJ que apurou e compensou - ( R$ 600.983,37) e aquele que seria
de fato devido (572.254,78) caso houvesse se beneficiado de retenção na fonte que,
segundo alega, teria direito.
Ocorre, porém, que o art. 56 da IN 460/2004, reproduzido pelo art. 57 da IN
600/2005 e pelo art. 77 da IN 900/2008, determina que a retificação da declaração de
compensação só pode ocorrer enquanto não prolatada decisão administrativa. Esta
norma visa preservar não só os controles internos da RFB mas também a boa técnica
processual.
Note-se que o erro alegado em sede de manifestação de inconformidade foi tal
que efetivamente impediu a análise, por parte do órgão competente, do pedido
formulado.
Todas as verificações e batimentos feitos pela Delegacia de origem tiveram
como base crédito diverso daquele que, conforme alegações, seria de fato o
pretendido. Por outro lado, o próprio despacho recorrido tem fundamentos que, diante
da retificação pleiteada, tornam-se deslocados. Em síntese, a aceitação, neste momento
processual, da alteração na identificação da natureza do crédito implica a apreciação
de novo pedido, fato este que definitivamente impede sua aceitação.
Per conseguinte, não cabem reparos ao Acórdão da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-
106.617, de 28.03.2019, e-fls. 198-203.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900712/2010-70

70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital